Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em mandado de segurança, deferiu a liminar para determinar que os impetrados remarquem o exame de heteroidentificação do impetrante referente ao concurso público para provimento de vaga ao cargo de Analista previdenciário, da carreira de Atividades Previdenciárias, no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, para data que não coincida com o sábado até o por do sol e sexta-feira após o por do sol. A pessoa jurídica impetrada recorre, alegando que o agravado, ao requerer a realização do procedimento de heteroidentificação em data diversa da marcada pela Banca, e sem sinalizar, no ato da inscrição, sua convicção religiosa, desrespeita as regras previstas no instrumento editalício, especialmente aquelas registradas no item 9.6. Destaca que o acolhimento da pretensão do candidato gera grande prejuízo, porquanto a logística para realização do procedimento já está concluída. Sustenta que há quebra do princípio da isonomia e que o edital faz lei entre as partes. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da liminar da origem. É a suma da pretensão recursal. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio de decisão proferida em plantão judicial, de modo que foram mantidos os efeitos da decisão agravada a respeito da marcação de nova data para o exame de heteroidentificação. Nesse contexto, o exame foi remarcado para o dia 13/05/2023 e, conforme informação da própria Agravante nos autos de origem, efetivamente realizado. Assim, já tendo ocorrido o exame nos moldes como requerido pelo Impetrante, resta caracterizado o exaurimento do objeto do presente recurso face à inutilidade da medida de suspensão dos efeitos que determinou sua remarcação, razão pela qual se deve reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, ficando a validade ou não do exame a ser apreciada quando do julgamento do mérito do mandado de segurança. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator